Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0707338-72.2020.8.07.0014 Apelantes: H. O. L. Apeladas: AMIL Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por H.O.L. contra a sentença (Id. 29165359) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF, que julgou o pedido improcedente. Na origem H.O.L. ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, contra AMIL Assistência Médica Internacional S/A. Narrou a autora ter sido diagnosticada com a patologia denominada “plagiocefalia posicional (Q67.3)”. Afirmou ter sido recomendado tratamento por meio da utilização de órtese específica com a finalidade de corrigir a assimetria do crânio. Destacou a necessidade de proceder ao tratamento durante o primeiro ano de vida de modo a permitir que ocorra o direcionamento e a moldagem do crânio. Salientou que o aludido procedimento foi indeferido pela operadora do plano de saúde, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual para o fornecimento de órteses e de que o tratamento em questão não constava do rol de procedimentos previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Requereu assim a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré custeasse o tratamento pleiteado, bem como a confirmação da tutela pleiteada. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (Id. 29165315). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 29165354). Na oportunidade, o Juízo singular asseverou não haver responsabilidade do plano de saúde no fornecimento de próteses e órteses não relacionada a procedimento cirúrgico. Assinalou que mesmo em relação à saúde pública não é qualquer tratamento que pode ser oferecido aos pacientes. Destacou ainda que o tratamento pleiteado não tem previsão no negócio jurídico celebrado entre as partes. Em suas razões recursais (Id. 29165357) o Ministério Público sustenta, em síntese, que a despeito dos termos da sentença que a criança foi examinada por dois médicos que indicaram o mesmo tratamento. Assim, defendeu que nem o plano de saúde e nem o Poder Judiciário podem contestar o tratamento indicado pelo médico. Salienta que a órtese craniana objeto do tratamento da criança não é estética, possuindo a função de restaurar totalmente a parte do corpo humano lesionado (cabeça), sendo que o art. 20, § 1o, inc. II. da Lei n° 9656/98 ao permitir a exclusão de cobertura de tratamentos com órteses dizem respeito às “que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo lesionado”. Acrescenta que se a órtese é essencial ao sucesso do tratamento deve ser custeada por ter eficácia equivalente ao procedimento cirúrgico invasivo convencional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao para restaurar os efeitos da tutela de urgência revogada. Em suas razões recursais (Id. 16951215) a demandante sustenta que o rol estipulado pela ANS é apenas exemplificativo e que deve prevalecer a indicação médica para cada caso específico. Salienta a abusividade das previsões que impeçam a realização dos tratamentos necessários para melhora do quadro clínico do apelante. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao revogar a tutela provisória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Portanto, o requerimento em exame deve ser devidamente examinado. De acordo com o art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do § 1o, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição", ficando o relator designado para o respectivo exame prevento para julgá-la. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, exigindo também a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em restaurar os efeitos da antecipação de tutela revogada pela sentença recorrida, para compelir a ré autorizar o custeio do tratamento de saúde mediante o fornecimento de órtese craniana sob medida e sessões de acompanhamento para ajustes com fisioterapeuta, nos termos dos relatórios médicos (Id. 29164999 e Id. 29165000). Observa-se nos relatórios médicos coligidos aos autos que a demandante: “(...) é portadora de assimetria craniana do tipo Plagiocefalia Posicional (CID-10:Q67.3), cujo tratamento consiste em uso integral (23 horas/dia) de órtese confeccionada sob média que deve ser ajustada periodicamente no intuído de moldar o crescimento craniano, buscando normalizar o formato do crânio do bebê. Para isso deve ser realizado tratamento médico e fisioterápico visando alem dos ajustes orientações quanto ao reposicionamento e orientação postural. O tratamento tem em média durante de 5 meses, conforme a gravidade e resposta ao tratamento de cada paciente. (...)" “(...) quando não corrigida a tempo, pode trazer consequência funcionais definitivas condição médica que, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitiva, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais estão ricamente documentados na literatura médica (...). Durante a primeira fase de crescimento rápido do crânio do bebê, que compreende especificamente os dois primeiros anos de vida, é possível moldar o formato craniano, contanto que medidas efetivas sejam tomadas a tempo. O reposicionamento é a primeira medida a ser adotada, mas em muitos casos não é suficiente para corrigir a assimetria craniana, sendo estão indica a correção no caos com o uso de uma órtese craniana sob medida, confeccionada de modo a conduzir o crescimento craniano em direção à normalidade. A indicação da órtese no caos em questão segue diretrizes internacionais de tratamento das assimetrias cranianas posicionais, também disponíveis na literatura listada em anexo. Até os 18 meses de vida é possível iniciar o tratamento ortótico com evidente benefício de curto e a longo prazo para o bebê, sendo que o período ideal para se iniciar o uso da órtese é entre 3 e 6 meses de idade. Portanto é de fundamental importância o início do tratamento, quando indicado, no menor prazo possível. Após esse período a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade e custos muitos maiores. (...)” (Ressalvam-se os grifos) “(...) Como as medidas posicionais foram feitas e se mostraram insuficientes, encaminhei a criação para avaliação quanto ao uso de órtese (capacete), uma vez que o tratamento precoce e personalizado é de fundamental importância na prevenção se futuras complicações.” Com efeito, diante da urgência demonstrada, à vista do diagnostico realizado, revela-se necessário que seja iniciado e mantido o tratamento médico-fisioterapêutico, no presente momento, dentro dos parâmetros indicados no relatório médico respectivo, que deve ser realizado dentro do menor prazo possível até no máximo 18o (décimo oitavo) mês de vida, sendo que a demandante já conta com 8(oito) meses de idade. Diante do cenário exposto, a imediata produção dos efeitos da sentença em exame certamente causaria prejuízos irreversíveis à esfera jurídica incólume da recorrente, pois poderia transcorrer o prazo máximo para início do tratamento indicado a comprometer a eficácia do método. Pelas razões expostas estão presentes, na presente hipótese, os pressupostos objetivos autorizadores do deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e determino que à ré o estrito cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, mantendo-se os serviços prestados em favor da demandante, desde que já iniciados, ou mesmo, em caráter sucessivo, imediato e urgente o custeio do tratamento de saúde mediante o fornecimento de órtese craniana sob medida e sessões de acompanhamento para ajustes com fisioterapeuta, nos termos dos relatórios médicos respectivos (Id. 29164999 e Id. 29165000). Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator